Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOÃO PAULO SILVA SANTOS e FILIPE ALÍRIO FERREIRA a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por BANCO DO BRASIL S/A (0706575-97.2017.8.07.0007), rejeitou a impugnação quanto à alegada nulidade dos atos processuais, contudo restabeleceu o prazo para manifestação acerca do bloqueio de valores. Manteve ainda, o bloqueio efetuado nas contas nos agravantes/executados, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio judicial de id 73561094, apresentado por Bequem Moveis e Interiores Ltda.-ME, João Paulo Silva Santos e Filipe Alirio Ferreira, argumentando, em síntese, que: a) o Juízo ignorou os pedidos de publicação em nome do advogado Bruno Carvalho de Almeida, realizados ainda na fase cognitiva, devendo ser reconhecida nulidade do feito; b) eventual bloqueio judicial só poderia ter sido realizado após o requerimento da parte exequente, não sendo efeito automático da decisão proferida em agravo de instrumento; c) não houve expedição de mandado de penhora. Requerem, ao final, a imediata liberação dos valores bloqueados e a declaração de nulidade do presente feito, desde o seu cadastramento. Resposta do exequente (id 73872231), pugnando pela rejeição da impugnação. Manifestação de id 80057159, na qual os executados reiteram o requerimento. (...) Antes de apreciar a impugnação, necessário tecer breves considerações acerca do andamento do feito. O presente cumprimento de sentença foi distribuído inicialmente à 5a Vara Cível de Taguatinga em 27/06/2017 e recebido em 05/07/2017 (id 7973703), com determinação de intimação por edital dos executados Bequem Moveis e Interiores e João Paulo Silva Santos (id 9340097). Foram realizadas tentativas de bloqueio, todas sem sucesso (id 15752541). Após as tentativas, o patrono ora peticionante (Bruno Carvalho), apresentou petição de id 17197273, na qual, além de informar a realização de acordo extrajudicial, juntou procuração em relação aos executados João Paulo e Filipe Alirio, sem mencionar a existência de qualquer nulidade. A parte exequente pugnou pela continuidade do feito (id 17598873). Em razão da inexistência de bens penhoráveis, o feito foi suspenso, em 17/07/2018, com fundamento no art. 921, III, do CPC (id 18885990). Em 14/05/2019, os autos foram redistribuídos a este Juízo, em razão da extinção da 5a Vara Cível de Taguatinga (id 34211007). Requerida renovação de pesquisa de ativos, esta foi indeferida por meio da decisão de id 42739200. Posteriormente, em sede de agravo de instrumento, a decisão foi reformada e determinada a realização de pesquisa sisbajud, o que foi cumprido nos termos da decisão de id 69542920. É o relato do necessário. Decido. Da análise dos fatos acima delineados, verifica-se não há falar em atuação de ofício do Juízo ao determinar o bloqueio, porquanto a constrição derivou de decisão da Instância Superior proferida em sede de agravo de instrumento foi expressa ao determinar “que seja realizada a pesquisa, em nome dos agravados/executados, no sistema BACENJUD”. Ademais, a renovação das pesquisas de ativos financeiros do devedor, uma vez feito o primeiro requerimento pelo credor, constitui ato de impulso oficial do processo, não se aplicando no caso o princípio ne procedat judex ex officio. Neste particular, rejeito a impugnação. No que se refere à publicação dos atos processuais, assiste razão ao exequente apenas quanto ao prazo para impugnar o bloqueio, nomeadamente porque a realização da pesquisa e eventual decreto de bloqueio temporário independem da manifestação prévia do devedor, que somente será intimado posteriormente, para a apresentação de manifestação, nos termos do disposto no artigo 854, §2o. Com efeito, verifica-se que o advogado compareceu espontaneamente aos autos em 16/05/2018, antes da realização frutífera de qualquer bloqueio (id 17197273), sem, contudo, arguir a existência de qualquer nulidade e sem impugnar a execução nos termos do art. 525 do CPC, não havendo, portanto, falar em nulidade de todo o cumprimento de sentença, haja vista a manifesta preclusão, conforme regra do art. 278 do CPC. Doutro norte, verifica-se em consulta ao DJe que, de fato, a decisão que determinou o bloqueio judicial não foi publicada em nome do advogado requerente, assistindo-lhe, neste caso, o direito à reabertura do prazo para a manifestação nos termos do art. 854 do CPC. Anote-se, no entanto, que não há falar em imediata liberação da quantia bloqueada, porquanto o presente cumprimento de sentença não pode ser reconhecido como nulo, conforme já explicitado alhures; ademais, como já destacado, a realização do bloqueio temporário de ativos financeiros decorreu do estrito cumprimento de ordem legal emanada da egrégia Corte em sede de agravo de instrumento, sendo pois evidente que, pelo princípio da hierarquia funcional, não poderia este Juízo de primeira instância alterar o comando daquele decisum. Oportuno destacar que não há expedição de mandado de penhora para bloqueio SISBAJUD, cuja ordem de restrição – vale dizer temporária – é enviada diretamente pelo sistema respectivo, não havendo falar, também quanto ao ponto, na existência de nulidade. Assim, acolho em parte a manifestação, ficando intimados os executados, por meio do advogado cadastrados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o bloqueio efetuado, podendo ser argüidas apenas as matérias elencadas no art. 854 do CPC, sob pena de preclusão, consolidação do bloqueio em penhora, independentemente de termo, e transferência do montante em favor do credor. Em suas razões recursais, os agravantes/executados alegam que deve ser decretada a nulidade absoluta do feito. Afirmam que “as nulidades apontadas deveriam ser decretadas de ofício pelo juízo, conforme determina o parágrafo único do artigo 278, pois são nulidades absolutas, e podem ser arguidas a qualquer tempo e que demonstram a iminência de grave prejuízo aos executados”. Noticiam que “constituíram como único advogado Bruno Carvalho de Almeida, conforme instrumento de procuração ID:1719616 em 16 de maio de 2018, logo as decisões posteriores foram publicadas em nome de advogado que tiveram os seus poderes revogados tacitamente, ante a outorga de nova procuração juntada aos autos”. Afirmam que, muito embora tenha sido nomeado novo patrono, inclusive com pedido de publicação exclusiva em nome do mesmo, a Secretaria da Vara não efetuou o cadastramento. Aduzem que a falta de disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, ou seja, a ausência de publicação do ato decisório viola claramente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indicando, portanto, a ocorrência de nulidade absoluta, mormente quando se evidencia prejuízo. Defendem que, desta forma, cabe anulação de todos os atos posteriores a Maio de 2018, incluído a penhora realizada dos ativos financeiros em nome dos executados. Consideram “imprescindível a decretação da tutela recursal para que seja suspenso o bloqueio dos ativos financeiros em nome dos agravantes e por consequência suspender a consolidação em penhora e assim evitar a transferência do montante em favor do credor, por tais atos terem sido decretados eivados de nulidade ante a inexistência de publicação a advogado devidamente constituído nos autos, nos termos do Art. 300 do CPC”. Ao fim, pedem o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada de bloqueio dos ativos financeiros e consequente conversão em penhora. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam anulados todos os atos processuais formalizados a partir de 16 de maio de 2018, inclusive a decisão agravada, determinando-se o cancelamento do bloqueio dos ativos financeiros. Preparo ao ID 25096701. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Quanto à alegada nulidade dos atos processuais, da análise sumária que o momento permite, observa-se que não merece a atenção de urgência, uma vez que conforme bem explicitado pelo magistrado de origem, houve o comparecimento espontâneo das partes no cumprimento de sentença, vejamos: “Com efeito, verifica-se que o advogado compareceu espontaneamente aos autos em 16/05/2018, antes da realização frutífera de qualquer bloqueio (id 17197273), sem, contudo, arguir a existência de qualquer nulidade e sem impugnar a execução nos termos do art. 525 do CPC, não havendo, portanto, falar em nulidade de todo o cumprimento de sentença, haja vista a manifesta preclusão, conforme regra do art. 278 do CPC”. (ID 25096703 - Pág. 2) (grifei). Quanto ao ato de publicação da decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros, reconheceu o magistrado a sua nulidade, contudo, reabriu o prazo para que os agravantes/executados se manifestem. Veja que o magistrado de origem ainda esclarece que não há expedição de mandado de penhora para bloqueio SISBAJUD, cuja ordem de restrição é temporária, condicionando a efetivação da constrição definitiva e atos subsequentes, à posterior manifestação dos executados. Assim, a circunstância de condicionamento da intimação dos agravantes/executados, para que se manifestem acerca do bloqueio efetivado, afasta a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.